Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709679-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA AGRAVADO: CELIA MARIA RAMOS LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Suetonio Cipriano Lira contra decisão desta Relatoria (ID 34008937), que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Em sede de contrarrazões, a agravada afirmou que foi proferida sentença nos autos principais. Intimado a se manifestar, o agravante ratificou a informação de que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista a prolação de sentença na origem (ID 37075001). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade e não conheço do agravo interno de ID 34826834. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora